Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738467-69.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 405: “A despeito da impugnação apresentada ao ID 141496822, constato que o valor da avaliação foi homologado pela Decisão de ID 78046425, então preclusa. É avaliação que remonta ao ano de 2020, mas, desde o início do mês de agosto/2022, este Juízo vem adotando providências para realização da hasta, com envio dos autos ao NULEJ em 8/8/2022. Apenas agora, poucos dias antes da hasta, vem o exequente propor reavaliação; providência que claramente embaraçará a realização do ato, em um cumprimento de sentença de feito que se delonga desde 2017. Não é razoável. Houve tempo hábil e não faz sentido, agora, nesta fase, reagitar tema que já está precluso ou poderia ter sido agitado em tempo oportuno. INDEFIRO pois os pleitos de ID 141496822. AGUARDE-SE a realização da hasta pública, no dia 7/11/2022, conforme edital de ID 137503844. I.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator